Tribunal: TJBA
Processo: 0564948-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0564948-17.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S.A. Advogado(s): EDSON COVO JUNIOR, FRANCISCO EVANDRO FERNANDES APELADO: ROGERIO DE SOUZA BRITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO VIA DJE AO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial por ausência de recolhimento das custas de citação, caracterizando ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da parte exequente, após a não comprovação do recolhimento das custas de citação, impede a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. III. Razões de decidir 3. A intimação válida do advogado da parte exequente, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, é suficiente para ciência quanto à necessidade de recolhimento das custas. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a exigência de intimação pessoal da parte quando há mandato judicial válido e o patrono é devidamente intimado. 5. A inércia da parte exequente compromete a efetividade da jurisdição e autoriza a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É válida a extinção do processo de execução sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando a parte exequente, devidamente representada por advogado, deixa de recolher as custas após intimação via Diário da Justiça Eletrônico." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 290, 485, IV e § 1º, 827. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8033000-31.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8171925-41.2022.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0564948-17.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S.A. e como apelada ROGERIO DE SOUZA BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.